Tribunal: TJSP
Processo: 1031468-26.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Erro médico – Câncer de mama – Realização de ressecção de mama e mamoplastia na mesma ocasião – Alegação de erro quanto ao aspecto estético reparador – Perícia que concluiu inexistir erro quanto ao tratamento da patologia, indicando ser necessária a realização de perícia especializada em cirurgia plástica para responder diversos quesitos – Sentença fundamentada nas conclusões

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Erro médico – Câncer de mama – Realização de ressecção de mama e mamoplastia na mesma ocasião – Alegação de erro quanto ao aspecto estético reparador – Perícia que concluiu inexistir erro quanto ao tratamento da patologia, indicando ser necessária a realização de perícia especializada em cirurgia plástica para responder diversos quesitos – Sentença fundamentada nas conclusões do laudo pericial – Cerceamento de defesa – Perícia que não se presta a comprovar a inexistência de erro relativo ao aspecto estético do procedimento realizado, já que não forneceu os esclarecimentos solicitados – Sentença anulada, determinando-se a realização de perícia especializada em cirurgia plástica – Recurso provido.